Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-54.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. JUNTADA DO MANDADO COM AR. CIÊNCIA DO ADVOGADO REGISTRADA NO SISTEMA INFORMATIZADO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo por abandono somente pode ocorrer após a intimação pessoal da parte Autora para impulsionar o feito (CPC/15, art. 485, III, § 1o).
2. Cumprida a determinação legal de intimação pessoal da parte Autora e do patrono dela pelo portal eletrônico (PJe), e inexistindo manifestação no prazo estipulado, deve ser extinto o feito por abandono de causa.
3. Apelação conhecida e não provida.